Tribunal: TJDFT
Processo: 0732438-29.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONDOMÍNIO. PAGAMENTO DEVIDO. RESCISÃO CONTRATUAL. JUSTA CAUSA NÃO CONFIGURADA. CLÁUSULA PENAL INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado em ação de cobrança decorrente de contrato de prestação de serviços, cujo objeto compreende atividades de conservação, limpeza e portaria em âmbito condominial. A sentença também julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em reconvenção.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em averiguar (i) a inadimplência do condomínio réu quanto ao pagamento de uma das faturas relativas à prestação dos serviços contratados; e (ii) a ocorrência de justa causa para a rescisão contratual, com a consequente aplicação da cláusula penal prevista no instrumento negocial.
III. Razões de decidir
3. A nota fiscal acostada aos autos comprova não apenas a efetiva prestação dos serviços contratados, como também o vínculo contratual que os autorizou. Em que pese as alegações do apelante, não há nos autos qualquer prova de que os valores constantes na referida nota tenham sido quitados diretamente aos funcionários ou recolhidos a título de encargos sociais.
3.1. A alegação de inconsistências nas notas fiscais não pode servir como fundamento para o não pagamento dos serviços efetivamente prestados. Eventuais divergências devem ser objeto de apuração própria, sem prejuízo da obrigação contratual de quitação pelos serviços regularmente executados.
4. A notificação apresentada à empresa contratada teve como fundamento supostas irregularidades nas notas fiscais, hipótese não prevista no contrato como causa legítima para a rescisão por justa causa. Ademais, não foi observado o prazo de 60 (sessenta) dias de aviso prévio, contado a partir da notificação, para a efetivação da rescisão contratual, conforme estabelecido no instrumento negocial. A inobservância desses requisitos compromete a validade da medida, afastando a justa causa e, por consequência, a incidência da cláusula penal.
IV. Dispositivo
5. Apelação cível conhecida e não provida.
_____________
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 373.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0702850-02.2019.8.07.0017, Rel. Desa. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. em 11/04/2024.